Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. QUORUM. IRREGULARIDADES.
1. As deliberações adotadas na assembleia em discussão não tratou de alterações da convenção condominial ou do regulamento interno, o que afasta a necessidade do voto de 2/3 (dois terços) do condôminos, prevalecendo a cláusula trigésima oitava da Convenção, que prevê a tomada de decisões por maioria de votos.
2. A suposta ocorrência de irregularidades na realização da assembleia devem ser apuradas no curso da instrução, sob o crivo do contraditório, a fim de ficar suficientemente esclarecido se realmente ocorreram
3. Deu-se provimento ao recurso.